Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-54.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014766-54.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ANA PEREIRA DE ALMEIDA
APELADO: ANA PEREIRA DE ALMEIDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ANA PEREIRA DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014766-54.2020.8.11.0003, condenando o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
O primeiro apelante, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., assevera que inexistiu a prática de ato ilícito, hábil à condenação por danos morais e materiais, uma vez que o empréstimo foi excluído do sistema antes do início da vigência do contrato.
Aduz que não houve desconto de nenhuma parcela, por isso seria indevida a restituição do valor, a título de danos materiais.
Busca a redução do valor dos honorários advocatícios.
Por sua vez, a segunda apelante, ANA PEREIRA DE ALMEIDA, sustenta que o ato ilícito está configurado pela cobrança indevida, assim necessária a reparação dos danos morais suportados, por meio de indenização a ser fixada de maneira proporcional à extensão do dano.
Argumenta que o banco, ora apelado, não apresentou documentos hábeis para comprovar a regularidade da contratação, por isso os descontos indevidos extrapolaram meros dissabores e deve ser reparado, com restituição em dobro e indenização.
Pugna pela inversão do ônus de sucumbência e condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em contrarrazões, ambos os apelados se manifestam pelo desprovimento dos recursos.
Instado, o Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse público para o trato da matéria.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ANA PEREIRA DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014766-54.2020.8.11.0003, condenando o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Extrai-se da peça preambular que a segunda apelante ajuizou a presente ação em razão do desconto, em tese, irregular realizado em sua conta bancária, no valor mensal de R$ 62,07 (sessenta e dois reais e sete centavos), referente a empréstimo no valor de R$ 2.071,76 (dois mil e setenta e um reais e setenta e seis centavos), cuja contratação não teria sido realizada por ela.
Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, alegando que o contrato foi excluído do sistema antes do início de vigência, por isso inexistiria danos. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, na qual os pedidos da exordial foram julgados parcialmente procedentes, nos termos retromencionados, razão pela qual ambas as partes se insurgem nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.
Infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide o consignado no Verbete n. 297 do STJ que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada pelo Doutrinador, NUNES RIZZATO, nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira, tida como fornecedora, possui dever o precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos ou terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração da culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Nesse contexto, verifica-se de fato que a consumidora não contratou os serviços, visto que a própria instituição financeira excluiu o contrato, contudo, apesar de ter sido detectado o vício, houve o desconto da primeira parcela do empréstimo do benefício da apelada. Desse modo, em que pese o Banco apelante afirmar que a exclusão do contrato ocorreu em 05/02/2016, antes do desconto, consta nos autos documentos que apontam que a exclusão se efetivou em 18/02/2016, ou seja após a data do desconto (prevista para o dia 07/02/2016), portanto a sentença se mostra escorreita quanto à condenação em danos materiais, para que seja restituído esse valor.
Por outro lado, em que pese o reconhecimento dos danos materiais, diante da ação realizada pela instituição financeira, a qual ao detectar o erro na contratação excluiu o empréstimo do sistema, o dano moral não se aperfeiçoou na hipótese, ora analisada, visto que houve a tentativa de solucionar o erro logo no início. Portanto, neste caso entende-se que os incômodos suportados pela consumidora são meros dissabores.
Nesse sentido, a apelante não apresentou provas de outros constrangimentos ocasionados.
Sobre o ônus probatório durante o processo o Doutrinador, Cássio Scarpinella, elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
A propósito:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO PACTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ART. 333, CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o caso estar sob a égide do CDC, não há a presença dos requisitos exigidos pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, razão pela qual recai sobre o autor o ônus probatório previsto no art. 333, inc. I, do CPC, que preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar que o contrato entabulado foi efetivamente adulterado pela apelada. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido. A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.” (TJMT, Ap. 46893/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/07/2015, publicado no DJE de 14/07/2015)
Portanto, não evidenciada a prática do ato ilícito passível de indenização por danos morais, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau.
Já no que se refere ao valor dos honorários advocatícios, a se considerar que o valor da condenação é irrisório, a regra do art. 85 do CPC determina a fixação nos moldes feitos na sentença.
Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSO, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora